Tribunal: STF
Processo: MS 38139
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de segurança. Conselho Nacional de Justiça. Impugnação mandamental de voto de Relator proferido em julgamento colegiado ainda não concluído. Prematuridade. Inicial indeferida (art. 10 da Lei nº 12016/09).
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Rodrigo Filgueira Queiroz contra ato do Conselheiro Emmanoel Pereira, do CNJ, na qualidade de relator do recurso administrativo interposto contra decisão monocrática de indeferimento liminar da Reclamação Disciplinar (nº 0010682-43.2020.2.00.0000), ajuizada pelo impetrante contra Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    2. À semelhança do alegado no anterior MS nº 38137/DF, a mim também distribuído, sustenta o impetrante que o Relator teria deixado de “considerar as alegações apresentadas pelo reclamante, capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada em seu voto” (inicial, fl. 3), do que resultaria violação do art. 3º, III, da Lei nº 9784/99, quanto à necessidade de análise dos argumentos recursais trazidos pelas partes, estando a controvérsia em julgamento no Plenário Virtual do CNJ entre as datas de 05.8.2021 a 13.8.2021.
    3. Nesses termos, requer: (i) a concessão da assistência judiciária gratuita; (ii) liminarmente, a suspensão do julgamento em curso no CNJ; e (iii) no mérito, a concessão da ordem para determinar “que as alegações apresentadas pelo impetrante (doc. 4) sejam consideradas na motivação do relatório e do voto do Excelentíssimo Ministro impetrado, sob pena de nulidade do julgamento do referido recurso administrativo” (fl. 5).
    É o relatório. 
    Decido.
    1. Tendo em vista a afirmação do impetrante a respeito da inviabilidade de custear as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, concedo o benefício da assistência judiciária gratuita (art. 21, XIX, do RISTF).
    2. Não há direito líquido e certo a impugnar voto de Relator proferido em julgamento colegiado ainda em curso. Interposto recurso contra a decisão monocrática anterior, transfere-se ao colegiado o exame daquele. Não há, no momento, resultado definitivo algum a ser impugnado pela via mandamental, pois não se sabe, ainda, em que sentido restará firmada a posição majoritária do Pleno do CNJ. Portanto, a impetração é prematura. 
    Ante o exposto, indefiro a inicial do presente mandado de segurança (art. 10 da Lei nº 12.016/2009), prejudicado o exame do pedido de medida liminar. 
    Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito, arquive-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora